Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-29.2020.8.11.0007
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002325-29.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL LEITE BATISTA - CPF: 047.549.221-82 (APELANTE), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), GUILHERME FERRAZ SOARES - CPF: 057.571.871-40 (APELANTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 044.161.681-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEUSA CASTANHO DOS SANTOS - CPF: 345.748.911-49 (APELADO), UILHASMAR EVANGELISTA ALMEIDA - CPF: 703.700.171-61 (APELADO), PATRIC ANJO PEREIRA KOZAK - CPF: 030.329.211-39 (APELADO), Claudir Fontanive (APELADO), RODRIGO DOS ANJOS PILONI - CPF: 030.778.901-27 (APELADO), BLANDINA ROSA - CPF: 502.845.841-34 (APELADO), RAFAEL LEITE BATISTA - CPF: 047.549.221-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSÉ ROSA DE JESUS (VÍTIMA), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – DECOTE DA CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Descabe falar em reconhecimento da nulidade da confissão extrajudicial se a alegação de tortura e ameaça encontra-se dissociada de qualquer elemento probatório.

“A premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena” (STJ, AgRg no AREsp 1794034/GO).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos tirados em face de decisão que condenou
Angélica Saraiva de Sá
,
Guilherme Ferraz Soares
,
Rafael Leite Batista
e
Fábio José dos Santos
como incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, respectivamente às penas de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão; 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão; 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão (ID 189282027).

Inconformada, a defesa dos apelantes
Angélica Saraiva de Sá
,
Guilherme Ferraz Soares
,
Rafael Leite Batista
pugna pela anulação do julgamento e absolvição de todos os acusados, ao argumento de que a condenação encontra-se amparada em prova nula, consubstanciada na confissão extrajudicial do apelante Guilherme, que teria sido obtida através de tortura e ameaça praticada por autoridade policial (ID 189282035).

Já a defesa do acusado
Fábio José dos Santo
pugna pelo afastamento da valoração negativa da culpabilidade, aduzindo a ocorrência de
bis in idem,
visto que o juiz presidente teria se valido da mesma fundamentação utilizada pelos jurados ao reconhecerem as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 189282034).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 189282048).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 197178156).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
a defesa dos apelantes
Angélica Saraiva de Sá, Guilherme Ferraz Soares, Rafael Leite Batista
pugna pela anulação do julgamento e absolvição de todos os acusados, ao argumento de que a condenação encontra-se amparada em prova nula, consubstanciada na confissão extrajudicial do apelante Guilherme, que teria sido obtida através de tortura e ameaça praticada por autoridade policial. Veja-se:

“[...] a confissão do homicídio do acusado

GUILHERME ocorreu sob ameaça e tortura por parte do delegado que o ameaçou jogar

da janela do segundo andar da delegacia de alta floresta. [...] mesmo que as provas ou informações obtidas sejam verdadeiras e confirmem a prática de um crime, essas provas não poderão ser utilizadas no processo pois foram obtidas de forma ilegal, ou seja, são consideradas ilícitas”
(ID 189282035).

Todavia, tal tese não merece prosperar. Isso porque a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que a confissão extrajudicial do acusado Guilherme foi obtida mediante tortura e ameaça, consoante intelecção do artigo 156 do Código de Processo Penal.

O conjunto probatório, na verdade, corrobora a espontaneidade da confissão inquisitiva, haja vista que foi ratificada em juízo, embora com algumas alterações quanto à participação dos demais corréus.

Conforme destacado pelo
Parquet
:

“[...] em sessão de julgamento do Tribunal do Júri a primeira vez em que GUILHERME alegou que teria sido agredido e ameaçado pelos policiais civis e pelo próprio Delegado de Polícia para “delatar” os demais envolvidos, dando versão dos fatos de que ele teria praticado o crime sozinho”
(ID
189282048, p. 4).

Logo, tratando-se de mera alegação dissociada de qualquer elemento probatório,
a nulidade suscitada pela defesa não merece acolhimento. Nesse sentido:

[...] “O apelante apenas fez menção às supostas agressões sofridas quando orientado e provocado por seu defensor e, como demonstrado acima, não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, sendo, portanto, inadmissível a tese da nulidade” (Parecer da PGJ nº 014485-001/2022) “Compete à defesa comprovar sua versão no sentido de que eventual confissão informal foi obtida por meio de tortura (art. 156 do CPP), e assim, não comprovada a indigitada tese, não há que se falar em nulidade da prova.”
(TJMT, Ap nº 0001067-84.2019.8.11.0023) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000931-42.2021.8.11.0042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2023)

“[...] Compete a defesa comprovar sua versão no sentido de que eventual confissão informal foi obtida por meio de tortura (art. 156 do CPP); assim, não comprovada a tese e ainda, tendo um dos apelantes confessado judicialmente o crime – em harmonia, seus relatos, com outras provas obtidas em juízo -, não há que se falar em nulidade da prova. [...]”
(TJ-MT - APR: 00005446420188110037 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020)

Já a defesa do acusado
Fábio José dos Santo
pugna pelo afastamento da valoração negativa da culpabilidade, aduzindo a ocorrência de
bis in idem,
visto que o juiz presidente teria se valido da mesma fundamentação utilizada pelos jurados ao reconhecerem as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 189282034).

Contudo, sem razão.

O Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora do motivo torpe uma vez que o apelante Fábio
“concorreu para a execução da vítima, pois ela estaria traficando drogas sem autorização da facção criminosa, atrapalhando o comércio e o domínio da aludida facção – 4º quesito”.

Em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, os jurados consideraram que
“a vítima foi surpreendida enquanto pilotava sua motocicleta pela via pública, ocasião em que não pôde oferecer qualquer resistência – 5º quesito”.

Ao conferir desvalor à culpabilidade o juiz presidente consignou que:

“[...] excedeu as raias da normalidade, pois o delito foi premeditado e previamente engendrado; ainda, restou demonstrado que o acusado cumpriu ordens da chefia do Comando Vermelho para realizar a execução da vítima, evidenciando o dolo intenso e alto grau de censura a ensejar uma maior reprovação da conduta”
(ID 189282027, p. 4).

Evidencia-se, portanto, que o motivo torpe foi reconhecido em razão da disputa por território para o tráfico de entorpecentes; o recurso que dificultou a defesa da vítima em face da surpresa; e a culpabilidade em razão da premeditação.

Logo, tendo em vista que os fundamentos que ensejaram a consideração de cada uma das circunstâncias são distintos, não há falar na ocorrência de
bis in idem
.

Ademais, conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“a premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena”
(STJ, AgRg no AREsp 1794034/GO). Ainda nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [...] – BIS IN IDEM DEVIDO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA [...] A premeditação caracterizada pela compra da arma de fogo e prévia escolha do local do crime justifica o incremento da sanção basilar com alicerce nas circunstâncias do delito. Precedente do STJ; O fator surpresa é que foi o elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, não se confundindo com a razão utilizada para a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do delito e, via de consequência, não redundando em bis in idem; [...]”
(TJ-MT 00058283720188110010 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 02/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] CULPABILIDADE ACENTUADA – PREMEDITAÇÃO E FRIEZA [...] FUNDAMENTOS [...] A premeditação e a frieza são elementos aptos a justificar a exasperação da pena-base a título de culpabilidade acentuada”.
(TJ-MT - APL: 00100670820068110042537822018 MT, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 15/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/08/2018)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024